Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709173-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BATISTA FERREIRA DE FARIAS RECORRIDO: HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE EVENTUAIS VALORES RECEBÍVEIS PELO DEVEDOR. CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, a fim de penhorar eventuais recebíveis pertencentes ao executado. 2. É possível a penhora de valores recebíveis das operadoras de cartão de crédito, medida excepcional e equiparada à penhora do faturamento da empresa, sendo necessários o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização de bens e a não inviabilização da continuidade da atividade empresarial. 2.1. Para a efetivação da diligência, não é necessária a distribuição de carta precatória, sendo suficiente a expedição de ofício, em observância aos princípios da cooperação, da efetividade e da economia processual, pelos quais a busca pela satisfação do crédito exequendo deve ocorrer de forma mais célere e simples possível. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando não ser cabível a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para que depositem em juízo eventual valor existente em favor da empresa executada, ao argumento de que o montante não seria dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira apto a ser penhorado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. PENHORA DE VALORES NA BOCA DO CAIXA. EQUIVALÊNCIA AO FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Precedentes: REsp. 1.675.404/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.9.2017; AgRg no AREsp. 518.189/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.10.2014; AgRg no REsp. 919.833/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.4.2011. 2. O faturamento de uma empresa representa, para o empresário, a disponibilidade completa de sua expressão financeira, porquanto - e isso nem sempre é lembrado - são variados e inúmeros os dispêndios para produzir os bens e/ou os serviços que compõem o faturamento: salários, fornecedores, tributos, aluguéis, encargos financeiros, matérias primas, secundárias e de embalagem; comissões, provisões para devedores duvidosos, FGTS, INSS, IRPJ, CSSL e muitos outros encargos; portanto, reter 10% do faturamento de qualquer empresa é o mesmo que decretar a sua pré-falência. 3. Acrescente-se isso as variáveis quanto à gestão, ao local, à tradição, ao produto comercializado, se essencial ou não para o mercado, pois todos esses fatores irão influir de forma direta no faturamento da empresa. Faturamento este, diga-se de passagem, que não é fixo, pois tudo dependerá de inúmeros fatores, como já foi dito, que influirão de forma direta no lucro da empresa. 4. Dessa forma, fixar a constrição dos valores percebidos no caixa - o que não se pode garantir que corresponde ao lucro, frise-se mais uma vez - sem individualizar e fundamentar, de forma eficaz, que esta constrição não prejudicará a própria sobrevivência da empresa, é no mínimo descabida, senão ilegal. 5. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. Precedente: REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 6. De igual forma, a penhora de todos os valores apresentados na boca do caixa inviabilizará o funcionamento da empresa, bem como o pagamento de seus empregados, fornecedores, débitos previdenciários e demais tributos, comprometendo a atividade empresarial. 7. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1592597/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/6/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp 1915437/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024